Tribunal: TJSP
Processo: 1000873-52.2020.8.26.0302
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Pedro Baccarat
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-11
Data de publicação: 2020-12-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001013012
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000873-52.2020.8.26.0302, da Comarca de Jaú, em que é apelante ENI DE
FATIMA MINUTTI CEZARIO (REPRESENTANTE) (JUSTIÇA GRATUITA), é
apelado TIM S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 36a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WALTER EXNER
(Presidente sem voto), MILTON CARVALHO E ARANTES THEODORO.
São Paulo, 11 de dezembro de 2020.
PEDRO BACCARAT
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000873-52.2020.8.26.0302 -Voto no 38.555
2
APELAÇÃO No 1000873-52.2020.8.26.0302
APELANTE: Eni de Fátima Minutti Cezario
APELADA: Tim S/A
COMARCA: Jaú 3a Vara Cível
Consumidor. Ação declaratória de inexigibilidade de débito
cumulada com indenização por danos morais. Documentos
juntados pela Autora suficientes para comprovar o
pagamento da conta de consumo. Inexigibilidade da
cobrança, com restabelecimento do serviço. Dano moral não
configurado. Mero dissabor. Recurso parcialmente provido.
VOTO n.° 38.555
Vistos.
Trata-se de apelação interposta
contra sentença que julgou improcedente ação declaratória de
inexistência de relação jurídica cumulada com pedido de
reparação de danos. A magistrada, Doutora Daniela Almeida
Prado Ninno, asseverou que a Autora não demonstrara o
pagamento da fatura de consumo vencida em dezembro de
2019, reputando regular a cobrança, com consequente
suspensão do serviço de telefonia. Imputou à Autora o
pagamento das custas, despesas processuais e honorários
advocatícios fixados em 10% do valor atribuído à causa,
observada a gratuidade de justiça.
Apela a Autora insistindo no
pagamento da dívida vencida em dezembro de 2019. Juntou
extrato da fatura de cartão de crédito do seu irmão com

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000873-52.2020.8.26.0302 -Voto no 38.555
3
lançamento de despesa identificada como “TIM- PGTO
FATURA REVE”, no valor de R$44,99 (fls. 65).
Recurso tempestivo, dispensado
de preparo por ser a Apelante beneficiária da gratuidade
processual, e respondido.
É o relatório.
Eni de Fátima Minutti Cezario
afirma ter se surpreendido com a cobrança de conta de
consumo de telefonia, vencida em dezembro de 2019, no
valor de R$44,99. Diz que é cliente da Tim S/A, mas que a
conta fora regularmente paga pelo seu irmão por meio de
cartão de crédito. Afirma que sua linha de telefonia foi
suspensa e que tem uma filha deficiente, circunstância que
torna imprescindível o uso da linha em situações de
emergência. Pede a declaração de inexigibilidade do débito em
face do pagamento, o restabelecimento da linha telefônica e a
condenação da Ré ao pagamento de indenização de
R$15.000,00.
A Ré sustentou, em síntese, o
inadimplemento da conta de consumo.
O recurso merece parcial

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000873-52.2020.8.26.0302 -Voto no 38.555
4
provimento.
Os documentos de fls. 14 e 65
são suficientes para comprovar o pagamento da conta de
consumo vencida em dezembro de 2019. Ainda que
considerada a baixa qualidade do recibo de fls. 14, há
identidade de informações relacionadas à conta, tanto no
recibo do cartão de crédito quanto no extrato da fatura do
cartão de crédito do irmão da Autora, circunstância que
prestigia a sua versão acerca do pagamento da conta.
Neste
quadro,
imperativo
reconhecer a inexigibilidade da cobrança.
Não se pode negar que a
suspensão do serviço e a necessidade de contato com a
operadora são circunstâncias que causam dissabores, ainda
mais se considerada a fragilidade da saúde da filha da Autora.
Contudo, não alegado fato capaz de repercutir de forma
exagerada em seu patrimônio imaterial.
Os danos morais têm conteúdo
próprio, não podem ser tomados como sucedâneo dos danos
materiais não comprovados e não se configuram em razão de
aborrecimentos menores a que todos estão subordinados.
Não é o pequeno percalço fato

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000873-52.2020.8.26.0302 -Voto no 38.555
5
do qual se possa extrair uma ofensa aos sentimentos ou ao
espírito da vítima. É sabido que todos, considerados a
organização da sociedade em que vivem, a experiência de vida
segundo o seu padrão econômico ou o ambiente a que estão
expostos, desenvolvem com maior ou menor eficácia uma
estrutura psicológica que permite lidar com contrariedades a
que certamente estamos sujeitos. Desta forma, se as ofensas
impostas, ainda que em consequências de atos ilícitos, não
ultrapassam esse patamar da contrariedade, não há dano moral
indenizável. O dano moral que se quer ver indenizado é aquele
que ultrapassa, pela sua intensidade ou duração, aquilo que
uma
pessoa
com
estrutura
psicológica
normalmente
desenvolvida estaria obrigada a suportar nas sociedades
complexas.
Ante o exposto, dá-se parcial
provimento ao recurso para reconhecer a inexigibilidade da
cobrança da fatura de consumo e obrigar a Ré a restabelecer
a linha de telefonia da Autora ou outra equivalente, no prazo
de 10 dias, contados da publicação deste acórdão. As custas e
despesas processuais serão repartidas entre as partes,
imputando-se a cada uma delas os honorários do advogado
adverso fixados em R$700,00, observada a gratuidade de
justiça.
Pedro Baccarat
Relator